Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002113-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), VERONICA NIEVES WEBER - CPF: 089.321.678-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.

Nos termos do art. 15, §1
o
, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel.

Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.

O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Verônica Nieves Weber, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Desapropriação n. 1058817-70.2019.8.11.0036, concedeu ao Agravado a imissão provisória na posse dos bens, objetos dos Decretos Expropriatórios ns. 7.566 e 7.567, de 13/11/2019, de sua propriedade, com a finalidade de viabilizar a construção de um viaduto na Avenida Professora Edna Maria de Albuquerque Affi (Avenida das Torres), no Bairro Jardim Itália (id. 33647477, págs. 01/03).

A Agravante sustenta, em síntese, que não foi observado o artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, na medida que, para o deferimento da imissão provisória na posse, é imprescindível a realização de avaliação judicial prévia, notadamente na espécie, em que foi atribuído, pelo Agravado, um valor vil aos bens, objetos da desapropriação.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão objurgada, bem como o efeito ativo, para que seja determinada a realização da perícia judicial prévia, com a finalidade de apurar o justo valor indenizatório.

O efeito ativo foi concedido (id. 34254450, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 35818974, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 36265494, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Verônica Nieves Weber, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Desapropriação n. 1058817-70.2019.8.11.0036, concedeu ao Agravado a imissão provisória na posse dos bens, objetos dos Decretos Expropriatórios ns. 7.566 e 7.567, de 13/11/2019, de titularidade da Agravante, com a finalidade de viabilizar a construção de um viaduto na Avenida Professora Edna Maria de Albuquerque Affi (Avenida das Torres), no Bairro Jardim Itália.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Desapropriação n. 1058817-70.2019.8.11.0036, contra Verônica Nieves Weber, alegando que, por meio dos Decretos expropriatórios ns. 7.566 e 7.567, de 13/11/2019, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte dos imóveis de propriedade da Requerida, com vistas à construção do viaduto José Maria Barbosa – Juca do Guaraná –, na Av. Professora Edna Maria Albuquerque Affi, conhecida como Av. das Torres (ids. 33647477, págs. 05/10 e 33647478, págs. 01/03).

Salientou que a imissão na posse da referida área é urgente, pois há a necessidade de concluir a implantação da mencionada obra e que, de acordo com o Laudo de Avaliação do Imóvel, elaborado pelo engenheiro Marco Antônio Amaral de Castro Pinto que é Presidente da Comissão de Avaliação do Município de Cuiabá, o valor final dos bens é de R$ 10.486,41 (dez mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).

O Magistrado singular deferiu o pedido de imissão na posse, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Desta forma, presente os pressupostos inserto no art. 13 do referido diploma legal, DEFIRO em caráter excepcional a imissão provisória do MUNICIPIO DE CUIABÁ na posse do imóvel abarcado pela matrícula nº 106.206 (lote 10 e 11), do Notário Registrador do 6º Ofício de Cuiabá,
mediante
o depósito prévio do valor total da avaliação, pena de ineficácia da medida postulada.

Contra essa decisão, Verônica Nieves Weber interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a imissão provisória na posse se justifica pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º - A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º - A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4
o
- A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Sic).

Vê-se, portanto, que são 02 (
dois) os requisitos legais, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse: a urgência e o depósito prévio de determinada quantia.

Os Decretos ns. 7.565 e 7.566, ambos de 13 de novembro de 2019, declararam de utilidade pública para fins de desapropriação, uma área de 161,992m
2
, desmembrada de uma outra maior de 1.718,74m
2
, matrícula n. 102.614 e uma área de 65,415m
2
, desmembrada de uma área maior de 1.059,86m
2
, matrícula n. 106.206, ambas do 6
o
Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, de propriedade da Recorrente, ambas destinadas à ampliação do sistema viário com o prolongamento de trecho de via pública para fins de implantação de viaduto da Av. Professora Edna Maria de Albuquerque Affi, popularmente conhecida como Av. das Torres, no cruzamento com a Av. Érico Gonçalves Preza Filho (id.
33647478, pág. 05).

O artigo 4
o
, dos citados Decretos preceitua que, na impossibilidade de formalização de desapropriação amigável, a Procuradoria-Geral do Município tomaria as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para a efetivação da desapropriação.

A obra de construção do viaduto na “Avenida das Torres”, como sabido, beneficia parcela significativa da população cuiabana, pois desafoga o trânsito de uma das mais movimentadas vias, que liga vários bairros com grande quantidade de moradores.

Nesse diapasão, em vista de
a obra, à época da prolação da decisão recorrida, estar em estado avançado e a realização do depósito prévio, conforme documentos id.
27382725, págs. 01/03 (autos de origem), tenho que
os requisitos necessários para a imissão provisória na posse foram preenchidos pelo Recorrido.

Enfatizo que o entendimento jurisprudencial é pacífico, no sentido de que é desnecessária a prévia avaliação judicial do bem imóvel, para a concessão da imissão provisória na posse, posto que o valor da indenização poderá ser complementado posteriormente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL
–
DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
–
APLICAÇÃO DE MULTA
–
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

II -
A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

III – (...). (AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que a alegação de que o preço é vil não se mostra suficiente para obstar a concessão da imissão na posse, já que, no decorrer da instrução processual, com a realização de perícia, será possível à Recorrente comprovar sua tese.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto por Verônica Nieves Weber, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021